Tribunal: TJES
Processo: 5005949-73.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005949-73.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIKAEL DOUGLAS SABINO

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA – INSCRIÇÃO NO “SERASA LIMPA NOME” –
MEIO DE COBRANÇA INDIRETO
–
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE FORMA EQUITATIVA – BAIXO VALOR DA CAUSA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A controvérsia reside da legitimidade da inscrição de dívida prescrita no portal “Serasa Limpa Nome”.

2.
O “Serasa Limpa Nome” se apresenta como uma facilitadora para a renegociação de dívidas, não sendo equiparado a um cadastro de inadimplentes.

3.
No entanto, na prática, a referida plataforma representa um meio de cobrança indireta da dívida, já que pode ser acessado pelas instituições financeiras que concedem crédito para consultar o “histórico” do consumidor, o que afronta o recente entendimento do STJ, no sentido de que “
reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
”.

4.
Sentença reformada para reconhecer a ilegalidade da cobrança do débito prescrito por qualquer meio, em especial o “Serasa Limpa Nome”.

5.
Caso concreto em que o valor da causa é irrisório, o que autoriza a apreciação equitativa dos honorários, nos termos do disposto no art. 85, § 8º, do CPC, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), de acordo com os critérios previstos nos incisos I a IV, § 2º do artigo 85 do CPC

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, para dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado anteriormente, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MIKAEL DOUGLAS SABINO
contra r. sentença de ID 7294963, que, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da
“Ação Declaratória de Prescrição de Débito c/c Obrigação de Fazer”
ajuizada em face de
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, da seguinte forma:

“
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para declarar a prescrição da pretensão de se exigir a dívida referente ao contrato de nº 821043, com data de 05/05/2016, ora objeto dos autos, ressalvada a possibilidade de cobrança administrativa com negociação inter partes.

Dada a sucumbência recíproca, conforme previsão contida no art. 86 do CPC,
CONDENO
ambas as partes ao pagamento, das custas processuais, na proporção de 50% para cada uma; com a ressalva da gratuidade outrora deferida à parte autora. Sem honorários sucumbenciais ante a revelia inicialmente decretada.
”

Em suas razões recursais (ID 7294966), a recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
não deve ser permitida a cobrança extrajudicial de dívidas prescritas por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, o que configura meio coercitivo de cobrança de dívidas; e
(ii)
houve equívoco pela forma como os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados pelo Juízo
a quo
.

Subsidiariamente, requereu que seja considerada ilícita a inscrição de informações negativas sobre seu nome na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a apelada, que foi revel no processo de primeira instância, deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Após o transcorrer da instrução processual, adveio a r. sentença fustigada, na qual o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignada, o recorrente interpôs o presente apelo, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

Em julgamento recente, o C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição da pretensão impossibilita tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. Vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. [...]. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5.
A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo
. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida.
Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (
STJ, REsp nº 2.088.100/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 23/10/2023
) (grifei).

O “Serasa Limpa Nome” é um ambiente virtual que facilita a negociação entre devedores e credores, não se configurando como um cadastro de inadimplentes, sendo uma ferramenta na qual as empresas credoras podem alcançar a satisfação de sua pretensão extrajudicialmente.

Contudo, a inclusão do consumidor em referida plataforma pode dificultar seu acesso a créditos, uma vez que permite que outras instituições financeiras consultem seu histórico como devedor. Torna-se, dessa forma, um meio de cobrança indireta, uma vez que compele o consumidor a quitar voluntariamente a dívida prescrita para remover seu nome do cadastro.

O REsp 2.129.741/SP analisou a controvérsia acerca da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita por meio a plataforma “Serasa Limpa Nome”. Em decisão monocrática, o Ministro Marco Buzzi reiterou a interpretação que “
há exercício de pretensão do credor ao cobrar extrajudicialmente o devedor, não sendo apenas em juízo que se exerce a pretensão de exigibilidade do débito, portanto, não é possível a inclusão de nome de devedor no Serasa diante de dívida prescrita
”.

Nesse sentido, cito jurisprudências deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SERASA LIMPA NOME. INDEVIDO. IMPACTO NO SCORE. COMPROVADO. EXCLUSÃO DO NOME NA PLATAFORMA DIGITAL. RECURSO PROVIDO. (...) 2.
A plataforma Serasa Limpa Nome se apresenta como facilitadora de renegociação, não sendo o referido portal equiparado ao cadastro de inadimplentes. Porém, na prática, permanece sendo medida ilegítima de coerção ao pagamento da dívida, pois o acesso é realizado pelas instituições financeiras que concedem crédito ao consumidor, inexistindo restrição às informações pelo devedor
. 4. Não é lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e Whatsapp), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o consequente impacto no seu score de crédito. 5.
A manutenção da informação de existência de dívida, mesmo que prescrita, na plataforma Serasa Limpa Nome ou similares, impõe ao devedor o pagamento da dívida mesmo inexigível
. 6. Recurso provido. (
TJES, A
pelação Cível,
nº 5015573-15.2021.8.08.0048, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.11.2023
) (grifei).

__________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO E NÃO O DIREITO SUBJETIVO. “SERASA LIMPA NOME”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Segundo o entendimento que está sendo modernamente perfilhado pelo C. STJ, a prescrição acarreta a extinção da pretensão que se submete à indiferença das vias
. II. Após a prescrição, a dívida se torna inequívoca obrigação natural e, portanto, sem exigibilidade.
Nesse passo, entende a Corte Superior que o reconhecimento da prescrição impede não só a cobrança judicial, mas, também, a cobrança extrajudicial, inclusive mediante o uso da plataforma “Serasa Limpa Nome”
. III. Recurso conhecido e provido. (
TJES,
Apelação Cível
nº 5000593-21.2021.8.08.0062, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, DJ 7.2.2024
) (grifei).

_________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. MEIO DE COBRANÇA INDIRETO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2.
Ainda que reflexamente, a plataforma “Serasa Limpa Nome” serve como um nítido meio indireto para cobrança da dívida
, afrontando, portanto, o recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o “reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito” - (STJ, REsp nº 2.088.100/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 23.10.2023).
3. Inviável a manutenção de informações acerca de débitos prescritos em plataformas que, por sua vez, geram reflexos no acesso de crédito ao consumidor, devendo, portanto, ser determinada a exclusão do nome do mesmo da plataforma Serasa Limpa Nome
. (
TJES, Apelação Cível nº
5007006-34.2021.8.08.0035
, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Segunda
Câmara Cível, DJ
15.05.2021
) (grifei).

Partindo de tais premissas, entendo que merece prosperar a tese recursal do recorrente de que a manutenção de seu nome no sítio eletrônico “Serasa Limpa Nome” constitui modalidade de cobrança coercitiva de dívida prescrita.

Por fim, o recorrente alega que houve equívoco na ausência de fixação dos honorários sucumbenciais pelo Juízo de primeira instância devido à revelia do apelado. Assim, requer que sejam determinados honorários sucumbenciais de forma equitativa, em razão do baixo valor da causa (R$ 1.341,56), “
em valor suficiente a remunerar de forma justa e adequada a Apelante
”.

No que se refere à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

§ 8º-A Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

De tal modo, entende-se que a regra do art. 85, §8º, do CPC é excepcional e subsidiária, de maneira que o arbitramento de honorários de forma equitativa só pode ser realizado, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo.

Seguindo o percentual máximo previsto no dispositivo supracitado, verifico que a patrona do apelante seria remunerada em aproximadamente R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais), em razão do baixo valor da causa. Portanto, entendo pertinente a fixação de forma equitativa.

Ressalte-se que o julgador não fica vinculado aos valores constantes da Tabela da OAB, pois a mesma não possui caráter compulsório, servindo apenas como orientação aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em tela, trata-se de ação declaratória, com curta duração (ajuizada em 29/08/2023 e sentenciada em 08/12/2023), que não exigiu dos patronos do autor a prática de atos processuais complexos, vez que o requerido se manteve inerte. Vislumbra-se, outrossim, que a demanda tramitou integralmente em autos eletrônicos e não foi necessária a realização de audiência, tendo os trabalhos da patrona do autor se restringido a apresentação de inicial (ID 7294947), petição requerendo o julgamento antecipado da lide (ID 7294962) e o presente apelo (ID 7294966).

Nesses termos, em razão da reforma da sentença, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), ponderados os critérios previstos no art. 85, §2°, I a IV, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso para, no mérito,
DAR-LHE
PROVIMENTO,
reformando a r. sentença objurgada para reconhecer a ilegalidade da cobrança do débito prescrito por qualquer meio, em especial o “Serasa Limpa Nome”, bem como para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, §8º, do CPC, conforme os critérios do art. 85, §2º, I a IV, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Dou provimento ao recurso, acompanhando o voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.